Tribunal: TJMT
Processo: 1008490-48.2024.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008490-48.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Vícios de Construção, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[UNIKO 87 EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 15.810.099/0001-64 (EMBARGANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), GUILHERME AZEVEDO MIRANDA MENDONCA - CPF: 022.871.091-02 (ADVOGADO), CONSTRUTORA LOPES S.A. - CNPJ: 09.177.659/0001-92 (EMBARGANTE), EURIVALDO SILVA PEREIRA - CPF: 106.651.451-87 (EMBARGADO), FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO - CPF: 956.766.351-34 (ADVOGADO), SORAYA VILAS BOAS HUSSEIN PEREIRA - CPF: 411.490.501-44 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS NAO ACOLHIDOS, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. INTENTO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à Apelação Cível interposta em Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais, julgada parcialmente procedente em primeiro grau. As embargantes sustentam omissão no julgado quanto à análise da ilegitimidade passiva da empresa
Uniko
87 Empreendimentos, segunda ré no polo passivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar a alegada ilegitimidade passiva da empresa
Uniko
87 Empreendimentos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado aprecia expressamente a alegação de ilegitimidade passiva, afastando-a com base na análise do documento unilateral apresentado pelas autoras, cuja produção probatória foi insuficiente para comprovar a tese sustentada.

Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à manifestação de inconformismo com a decisão proferida.

A ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado inviabiliza o acolhimento dos Embargos de Declaração, conforme os requisitos do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao simples inconformismo com o resultado do julgamento.

A análise expressa e fundamentada da questão da ilegitimidade passiva afasta a alegação de omissão no acórdão embargado.

A ausência de comprovação das alterações que levariam à perda da garantia justifica a manutenção da responsabilização da parte ré.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: Não consta.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
negou provimento à Apelação Cível em
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais julgada parcialmente procedente
.

As embargantes alegam que não foi apreciada a ilegitimidade passiva da segunda
Uniko
87 Empreendimentos.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

As embargantes alegam que não foi apreciada a ilegitimidade passiva da segunda
Uniko
87 Empreendimentos.

D
a simples leitura das razões expostas fica clara a intenção de modificar o julgado, o que se desvia do âmbito dos declaratórios, admissíveis apenas quando preenchido ao menos um dos requisitos do art. 1.022 do CPC.

Todos os argumentos foram apreciados e, delimitada a questão principal, ela foi detidamente analisada e proferida a decisão, que concluiu de forma diversa da tese defendida pelo embargante. No entanto, a mera insatisfação com a aplicação do direito não justifica ingressar com Embargos de Declaração.

A respeito do ponto citado pel
a
s embargantes, no acórdão consignou-se:

“
A ilegitimidade passiva é sustentada em razão do documento de ID n. 267328297 em que os apelantes informam que “...foi constatada a presença de trabalhadores terceirizados na localidade, realizando a remoção de revestimento interno (pastilha), e a demolição da proteção mecânica da piscina que guarnece a unidade, sem qualquer aprovação da notificante, alterando/modificando o projeto original da obra e, ainda, danificando alguns pontos de impermeabilização da manta asfáltica.”

No entanto, esse único documento foi produzido de forma unilateral pelas apelantes e, intimadas para especificar as provas que pretendiam produzir deixaram transcorrer o prazo sem se manifestarem (ID n. 267329760), desse modo, não foram efetivamente comprovadas as alterações que levariam à perda da garantia.
”

Posto isso,
rejeito
os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025